Tribunal: TJDFT
Processo: 0734365-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. INVIABILIDADE DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS NÃO APRESENTADOS. DECLARAÇÕES CONTÁBEIS INIDÔNEAS. INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FORA DA CONTA BANCÁRIA.
1. É legítima a penhora de até vinte por cento (20%) sobre o faturamento de sociedade empresária, desde que referida constrição não inviabilize a continuidade de suas atividades.
2. A fim de demonstrar que a penhora de parte do faturamento inviabiliza a continuidade das atividades empresariais, a parte deve apresentar documentação contábil idônea e a devida comprovação das despesas listadas.
3. Se o faturamento da empresa se encontra entre as possíveis constrições judiciais, a penhora correspondente não atentaria contra o princípio da menor onerosidade, cabendo destacar, por não ser desnecessário, que o recorrente não se desincumbiu do ônus de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, como lhe incumbia, a teor do parágrafo único, do art. 805, do CPC
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.